Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. SHOW TAYLOR SWIFT. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes com a intenção de modificar o acórdão. A T4F ENTRETENIMENTO S.A afirma haver omissão no que toca à fixação exacerbada dos danos morais. Os autores, por seu turno, alegam que o acórdão foi omisso na fixação dos danos morais, em especial por não analisar a situação fática de cada um dos autores.
2. Recurso da ré tempestivo (ID 65868833). Contrarrazões dos autores (ID 66531218). Recurso dos autores tempestivo (ID 66042072).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo as partes, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, o acórdão foi claro em adequar o valor dos danos morais aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se atentar às circunstâncias em que os fatos ocorreram. Ainda, de acordo com o Tema 339 do STF: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
5. Verifica-se que a T4F ENTRETENIMENTO S.A opôs embargos com a finalidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. Por derradeiro, não se tratando de hipótese de aclaratórios manifestamente protelatórios, inaplicável a multa prevista no § 2o do art. 1026 do CPC.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.